Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712225-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GALERIA MAMY BABY LTDA, ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS EMBARGADO: JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Intempestividade – Não Conhecimento do Recurso – Ausência de Vícios na Decisão – Desprovido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. A questão trazida à baila foi devidamente enfrentada na Decisão embargada, a qual ponderou que as agravantes foram regularmente citadas pela via adequada para integrar o procedimento de desconsideração e posteriormente intimadas da decisão a qual acolheu o incidente. A intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico no caso é plenamente cabível e não afronta o direito das partes, porquanto realizada nos ditames legais. O precedente acostado não possui efeito vinculante e inexiste determinação na legislação de intimação das partes por carta com aviso de recebimento para que a decisão que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica produza efeitos. Como se observa, em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a Decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator